Tribunal: TJSP
Processo: 1042934-15.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURADORA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPROCEDÊNCIA – Queima de equipamentos em razão de sobrecarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre o alegado pico de tensão e o resultado lesivo -

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURADORA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPROCEDÊNCIA – Queima de equipamentos em razão de sobrecarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre o alegado pico de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral e genérica, portanto, não pode ser considerada – Sentença mantida - Recurso desprovido.